Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO CONECTOR DO AIRBAG. VÍCIO APONTADO COMO SANÁVEL PELA PERÍCIA JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais, formulado por consumidora que adquiriu veículo novo, o qual apresentou defeito recorrente no sistema de airbag. A autora alegou persistência do vício mesmo após seis intervenções técnicas, pleiteando a restituição dos valores pagos e compensação por danos morais. A corré, por sua vez, insurgiu-se contra a concessão da gratuidade de justiça à autora.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o defeito identificado no sistema de airbag configura vício essencial, apto a justificar a rescisão contratual e a indenização por danos morais. Também se analisa a validade da concessão da gratuidade de justiça à autora, diante de alegada ausência de hipossuficiência econômica.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial confirmou a existência de mau contato intermitente nos conectores do airbag, vício localizado e sanável, sem comprometimento da segurança ou da funcionalidade do veículo, tanto que o automóvel permaneceu em uso regular.
4. Não se verificou violação a direitos da personalidade que justificasse a reparação por dano moral, sendo a frustração subjetiva insuficiente para tal fim.
5. A gratuidade de justiça pode ser revogada, desde que a parte que a impugna comprove a ausência de hipossuficiência econômica daquele que a pleiteou, ônus que não foi cumprido pela parte impugnante.
IV – DISPOSITIVO
6. Negam-se provimento às apelações. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais.
7. Mantida a gratuidade de justiça concedida à autora.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §1o; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 100 e 1.012; Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1707134, 0702606-77.2022.8.07.0014; TJDFT, Acórdão 1937897, 0704851-70.2022.8.07.0011; TJDFT, Acórdão 1932623, 0713859-09.2019.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2002329, 0708274-79.2024.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1938096, 0708910-88.2023.8.07.0004; TJDFT, Acórdão 2002598, 0739804-22.2024.8.07.0001.